Tribunal: CARF
Processo: 12448.900534/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900534/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.877 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
GEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/04/2009
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Embora seja legítimo o direito à restituição decorrente de pagamento
indevido/a maior mesmo sem retificação da DCTF original, uma vez retificada
a declaração pelo contribuinte após a sua ciência do despacho decisório, recai
sobre ele o ônus de provar que o crédito indicado no Per/Dcomp é certo e
líquido, a teor do § 1o do art. 147 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Na origem, versam os autos sobre pedido de compensação de débito de COFINS
de Abril/2009 com crédito oriundo de DARF no valor de R$ 15.803,38 decorrente pagamento a
maior de COFINS de Março/2009, formalizado através do Per/Dcomp no
07162.88230.210509.1.3.04-7203.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900534/2012-18
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.877 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900534/2012-18

Ato seguinte, por meio de despacho decisório, a declaração não foi homologada
por ausência do crédito indicado, visto que integralmente utilizado para pagamento de débito a
ele vinculado.
À vista disso, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual
esclarece que houve um erro na informação prestada sobre o débito de COFINS de Março/2009
(que dá origem ao crédito), mas que sanado através de DCTF retificadora e, de conseguinte,
confirma a existência do pagamento a maior para o aproveitamento na compensação pleiteada
tendo trazido, à época, a DCTF retificadora como prova do crédito.
Posteriormente, a 17a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, porque a DCTF retificadora não atende as
normas estabelecidas pela art. 9o da IN RFB 1.110/2010 e dada a não comprovação do erro na
DCTF original em relação ao débito de COFINS de Março/2009 (fls. 133/137).
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário reiterando que fez os
ajustes necessários na DCTF original e que, claramente, o crédito apontado é certo e liquido.
Não trouxe novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fazendo leitura da peça recursal, observa-se que a discussão gira em torno da
certeza e liquidez do crédito indicado no Per/Dcomp sub judice.
A decisão recorrida foi lavrada sob as seguintes razões:
Preliminarmente, o interessado requer que seja aceita como entregue a DCTF que junta
à manifestação de inconformidade.
Sobre o tema, o art. 9o da IN RFB no 1.599/2015, que apresenta a mesma redação do art.
9o da IN RFB 1.110/2010, vigente à época da apresentação da manifestação de
inconformidade e revogada pela IN RFB no 1.599/2015, então vigente, dispõe o
seguinte a respeito da Retificação de Declarações:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.(g.n.)
Uma vez que não houve apresentação de DCTF retificadora, com observância das
mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada, indefiro o pleito do
interessado neste aspecto.
....................................................................................................................................
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.877 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900534/2012-18

Além disso, frise-se que a simples retificação da DCTF, que, aliás, não ocorreu no caso
em tela, efetuada após a ciência da decisão que não homologara a compensação
declarada, não afasta o dever de comprovar a origem do crédito alegado no
PER/Dcomp, em conformidade com a DCTF retificadora, mas que na DCTF original
inexistia.
O referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o
procedimento de compensação, alegando direito creditório, mas também porque
possíveis declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta para
suportar sua alegação.
No caso em debate, o ônus de provar que o valor devido da Cofins em março de 2009 é
R$ 3.800,69 e não R$ 15.803,38, conforme declarado pelo próprio interessado na DCTF
no 100.2009.2009.2090035888, cabe a ele mesmo. Uma vez que não se desincumbiu
disto, deixou sem amparo factual sua alegação de direito de crédito contra a Fazenda
Nacional.
Conclui-se do referido decisum a necessidade de explorarmos dois pontos, abaixo
enfrentados.

1. Dispensa de retificação de DCTF para fruição de crédito.
A primeira abordagem do julgador a quo diz respeito à ausência de entrega de
DCTF retificadora que, segundo ele, é documento essencial para alterar as informações de
crédito e débito anteriormente confessadas para, ao depois, ser possível a transmissão de
Per/Dcomp pelo contribuinte.
Neste quesito, com a máxima venia, o julgador erra ao exigir da recorrente entrega
de DCTF retificadora para fruição do crédito indicado na Dcomp. Isso porque o Código
Tributário Nacional, por meio do art. 165, não exige o cumprimento de requisitos formais aos
indébitos, pois o direito creditório nasce com o pagamento indevido ou a maior, in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for à modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
Não prescreve de forma diferente o Parecer Normativo Cosit no 2/2015, trecho
abaixo colacionado:
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.877 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900534/2012-18

Infere-se das leituras que o acesso ao crédito líquido e certo pelo contribuinte
independe de retificação da DCTF, porque, como já dito, o direito creditório advém do
pagamento indevido ou a maior e não a partir da declaração, inclusive, tema já superado por este
CARF, a exemplo cito o Acórdão no 3002-000.896.
Aclarado o equívoco na decisão recorrida e afastada a imposição de retificação da
DCTF original, passo a examinar a condição do crédito indicado no Per/Dcomp pela recorrente.

2. Da certeza e liquidez do crédito. Imprescindibilidade de provas.
A segunda questão constante na decisão recorrida versa sobre a necessidade de
provas da existência do crédito aproveitado em Dcomp e, nesta parte, acerta o julgador a quo.
Conforme já exposto, embora dispensada a necessidade de retificação da DCTF
original, uma vez retificada após o despacho decisório é imprescindível à apresentação de
documentação contábil e fiscal para exame da regularidade da retificação. É a previsão contida
expressamente no § 1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento oriundo de pagamento indevido ou a
maior, segundo a legislação vigente.
O dever de exposição dos documentos contábeis e fiscais dá-se com o intuito de
viabilizar a autoridade fiscal a apuração da certeza e liquidez do crédito buscado - elementos
indispensáveis à repetição do indébito -, consoante disposto no art. 170 do mesmo diploma
legal:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Portanto os documentos contábil e fiscal que demonstrarão a veracidade dos fatos
deduzidos pelo contribuinte.
Voltando ao presente caso.
Na manifestação de inconformidade a recorrente argumenta erros nas informações
prestadas para o período de março/2009 na DCTF original que dá origem ao crédito indicado na
Dcomp em apreço, momento em que traz a DCTF retificadora comprovando que as correções
necessárias foram efetuadas e, por isso, restou demonstrada a presença do crédito por pagamento
a maior.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.877 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900534/2012-18

De forma acertada, o juízo a quo alerta a recorrente da necessidade de provar que
o novo valor assinalado na DCTF retificadora referente a março/2009 está lastreado em
documentação idônea, qual seja em seus registros contábeis.
Posto que, ao contrário da natureza de original da DCTF retificadora quando
transmitida anteriormente à ciência do contribuinte do despacho decisório, in casu, a retificação
se deu após a ciência da recorrente do despacho decisório, logo necessária à prova de que o valor
alterado consta em seus registros contábeis (§ 1o do art. 147 do CTN).
Até porque a extinção do débito declarado em compensação está sujeito à
condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o do art. 74 do CTN) e, por isso, a
legislação direciona ao contribuinte o ônus probatório quanto à certeza e liquidez do crédito
tributário, sob pena de preclusão, vejamos:
Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
____________________________________________________________________
Decreto no 7.574/2011.
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).
____________________________________________________________________
Decreto no 70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Mesmo ciente da necessidade de fazer provas do crédito tributário, a recorrente
quedou inerte e nada trouxe na presente fase do litígio.
Nessa toada, a inexistência de cópias do livro razão, do balancete, dos livros de
registros de entrada/saída, dentro outros extraídas da contabilidade da recorrente, inviabiliza o
julgador, até mesmo a autoridade fiscal, a confirmar que houve mero erro material nos valores
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.877 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900534/2012-18

lançados de COFINS no período de Março/2009 e, consequentemente, que o crédito apontado
pela recorrente é certo e líquido.

3. Conclusão.
Ao todo o exposto, dada à falta de provas da higidez do crédito, nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital